Tribunal: TJDFT
Processo: 0717822-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0717822-20.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FIDELITY PRODUCOES EVENTOS E TURISMO LTDA - ME, ROSSANA KARLA SOUSA OLIVEIRA, CRISTIANO RICARDO VAZ DE MELO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O No ID 52185901, foi ressaltado que, nada obstante os recorrentes alegarem que foi deferida na origem a gratuidade de justiça à segunda e à terceira requeridas, a referida decisão não foi encontrada por esta Relatoria. Nesse sentido, foi determinado que todos os apelantes comprovassem a necessidade da concessão do benefício da gratuidade de justiça, sob pena de deserção do recurso. Não foi cumprida a contento a referida decisão, visto que na petição de ID 52656975 não foi informada a página (ID) da decisão de origem que concedeu a gratuidade de justiça à segunda e à terceira requeridas nem houve a comprovação da necessidade da referida benesse em relação as mencionadas rés. Nesse sentido, confiro derradeira oportunidade para que os apelantes cumpram devidamente a decisão de ID 52185901, sob pena de não conhecimento do recurso. Prazo: 05 (cinco) dias. Brasília/DF, 27 de outubro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va